Tribunal: TJBA
Processo: 8025029-03.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão julgador: ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8025029-03.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA RIBEIRO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO ENQUANTO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM REBELIÃO NA ALA DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REFORMA DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA ORDEM, DISCIPLINA E SEGURANÇA NO CONJUNTO PENAL. MEDIDA TAMBÉM DE CUNHO PREVENTIVO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. 1- Trata-se de Agravo em Execução Penal manejado por RODRIGO SOUZA RIBEIRO, cujo objeto é a decisão que determinou a transferência do Recorrente para o Regime Disciplinar Diferenciado cautelar, sob fundamento de que o Executado exerceu conduta que infringe a disciplina e segurança do estabelecimento, em razão de sua suposta participação em motim ocorrido no dia 26 de março 2020, na ala de segurança do Conjunto Penal de Eunápolis. 2- Da análise da prova carreada aos autos, em cotejo com a consulta, através do sistema SEEU, aos autos da Execução Penal de n° 0300850-18.2018.8.05.0201, em que houve a imposição cautelar do Penitente ao RDD, constata-se, da representação do Diretor do estabelecimento prisional, que o requerimento de transferência do Recorrente para o regime disciplinar diferenciado deferido pelo Juízo foi feito como medida cautelar, para processamento da apuração de suposta falta grave praticada e, ainda, como forma de evitar que outras rebeliões acontecessem, garantindo, assim, não só a ordem, mas também a segurança do estabelecimento e dos próprios penitentes ali alojados. 3- A decisão de 1º Grau encontra-se fundamentada e tem respaldo em provas concretas dos autos (Id 9742963, fl. 110/112), não havendo qualquer reparo a ser feito. 4- Ademais, como bem frisado pelo agravante, a medida de regime disciplinar diferenciado foi determinada em seu caráter cautelar, o que, em um primeiro momento, dispensa uma cognição exauriente, satisfazendo-se com uma análise perfunctória para determinar a sua justa causa, bem como a sua necessidade e urgência. 5- Com efeito, a jurisprudência é assente quanto à constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado, vez que não se tratam de medidas vexatórias e sim de legítimas medidas disciplinadoras e garantidoras da ordem do sistema prisional, de modo que o condenado não necessita cometer o crime doloso tipificado no Código Penal, bastando que o apenado apresente alto risco à segurança da casa prisional, denotando-se aqui a natureza cautelar da medida. 6- Com relação ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, entendimento pela incompatibilidade com o presente caso, não estando preenchidos os seus requisitos legais autorizadores e, caso acolhido, configuraria verdadeira progressão de pena, matéria que compete ao Juízo da Execução Penal. 7- Registra-se a ressalva de que se recomenda ao Juízo a quo que oficie a Direção do estabelecimento penal, a fim de apurar o regular andamento da sindicância instaurada para averiguação dos fatos e autoria da rebelião, bem como se persistem as razões que motivaram a transferência do Agravante, considerando a natureza cautelar da decisão. 8- A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. 9- Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 8025029-03.2020.8.05.0000, no qual figura como Agravante RODRIGO SOUZA RIBEIRO e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Juiz Convocado Icaro Almeida Matos. Sala das Sessões, PRESIDENTE ICARO ALMEIDA MATOS JUIZ CONVOCADO - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA